Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-20.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002867-20.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: YURI FERNANDES MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO – PLEITO DEFENSIVO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente no recurso de apelação, foram analisadas e enfrentadas pela turma julgadora, que à unanimidade de votos conheceu do recurso interposto e a ele negou provimento.
Ademais,
o pleito apresentado nos aclaratórios, que diz respeito a reanalise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e a readequação da pena-base para o mínimo legal, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é
insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

YURI FERNANDES MARTINS
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID
11538325
)

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

negou-lhe provimento,

mantendo a condenação exarada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena final de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Postula o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, consignando, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, que, entende, não teria analisado expressamente a tese apresentada pela defesa que trata da exacerbação da pena-base, aduzindo, nesse sentido, que o juízo
a quo
ao fixar a pena na primeira fase da dosimetria em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, se utilizou de fundamentos inidôneos para agravá-la, violando o que determina o art. 59, do CP, bem como, não teria observado o princípio da proporcionalidade da pena, que, entende, não corresponde ao necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por tais motivos, pleiteia pela modificação da decisão guerreada, diante da ocorrência de
error in judicando
, para que seja sanada a omissão apontada, sendo, ao final, readequada a pena-base, aplicando-se fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial sobre o mínimo legal.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, mantendo-se o acordão questionado.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente Yuri Fernandes Martins, em que este suscitou, nesta ordem: absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de roubo, bem como, a exclusão da majorante que trata do uso de arma de fogo e ainda, a aplicação, no caso concreto, das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, pugnando, ao final, pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, foram devidamente analisadas, enfrentadas e julgadas improcedentes no decorrer da decisão combatida, sendo acolhidas à unanimidade de votos pelos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça,

nos termos do acordão abaixo transcrito (ID 11538325, fl. 229):

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E §2°-A, INCISO I DO CPB – A) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E DA MENORIDADE RELATIVA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. 01) A absolvição por insuficiência de provas,
a materialidade e autoria restaram

comprovadas pelo auto de Termo de Apreensão, Auto de Entrega e pelos depoimentos

das vítimas e testemunhas;
02) Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Verifica-se na denúncia e em seus documentos pessoais que o apelante

era maior de 21 anos a época dos fatos, não prosperando a solicitação para

reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Quanto a atenuante da confissão

espontânea verifica-se que foi reconhecida na sentença na segunda fase e compensado

com a agravante da reincidência, conforme fundamentado neste voto;
03) Quanto à exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de

agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do

recorrente perante a autoridade policial, mesmo que a arma tenha sido apreendida com

um terceiro, o depoimento das vítimas comprova que houve a utilização da arma de fogo durante o crime, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos;
04) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado, entretanto,

constata-se que as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Ademais, entende esta relatora que o pedido em questão trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
(ID 14738806, fl. 255).

“Afora isso, a tese referente a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não fora arguida em sede de apelação (acórdão), não há possibilidade de análise em embargos de declaração – como se uma segunda apelação fosse –, o qual, excetuando-se as hipóteses (ambiguidade, obscuridade e contradição ou omissão), expressa e legalmente previstas no art. 619, do CPP”.

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal
.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813400-34.2021.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA
. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios
.

2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em
29/04/2024
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma
, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente enfrentadas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada pelo embargante, que, como visto, trata-se de evidente inovação recursal.

Is
to posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID
11538325
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024